Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714760-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: NATALIA SOUZA MEDEIROS D E S P A C H O Considerando a petição da ré apelante, bem como que o feito encontra-se pautado para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual (29/06 a 06/07/2023), intime-se a apelada para se manifestar sobre a petição no prazo de 48h. Permaneçam os autos em pauta para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora